Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008873-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J M V GRANGEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 22.064.375/0001-58 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CUIABA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL -NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - VÍCIO INSANÁVEL COM A INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DO AGENTE ADMINISTRATIVO FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DO ENTE PÚBLICO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A autoridade coatora não possui o condão de figurar como substituto processual da pessoa jurídica de direito público, uma vez que atua como mero agente administrativo.

2. Os atos processuais praticados em ação mandamental após a intimação inválida da sentença, dirigida a autoridade coatora, sem a observância da necessidade de intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, são considerados nulos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1008873-94.2022.8.11.0041, impetrado por
J M V GRANGEIRO EIRELI – ME
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar que determinou a autoridade coatora a se abster de exigir registro, inscrição, certificado de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe ou contratação de médico veterinário, para a concessão/renovação de Alvará Sanitário 2022 junto a Vigilância Sanitária de Cuiabá para regular comercialização de produtos veterinários da empresa J M V GRANCEIRO EIRELI – ME (Id: 140399186).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 140401156), quanto à ausência de intimação da pessoa jurídica interessada, inadequação da via eleita, necessidade de registro e imprescindibilidade da presença de responsável técnica para a realização das atividades desempenhadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, bem como para que seja reformada a sentença, denegando a segurança pretendida.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, determinando o retorno à origem, para que o Município seja intimado, para apresentar sua defesa (Id: 172699663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
J M V GRANGEIRO EIRELI – ME
.

Inicialmente, convém ressaltar que a autoridade coatora, representada pelo Sr. Divalmo Pereira Mendonça, foi devidamente intimada em 07/04/2022 (Id: 82177018).

No entanto, não houve a intimação do representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público, ou seja, a Procuradoria Geral do Município.

Constata-se que após a concessão da decisão liminar, foi encaminhado um documento equivocado à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, além de ter sido feita a intimação ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, foi proferida a sentença.

É um saber público e notório, que os princípios da ampla defesa e contraditório são protegidos Constitucionalmente, sendo obrigatória a sua observância, conforme se depreende o Art. 5°, inciso LV, da CF,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Portanto, diante da falta de intimação do Município de Cuiabá para participar do processo, é evidente que o princípio do contraditório e da ampla defesa não foram respeitados, configurando a nulidade da sentença devido à ausência de intimação do representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO IMEDIATO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL - PRAZO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - VÍCIO INSANÁVEL COM A INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DO AGENTE ADMINISTRATIVO FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DO ENTE PÚBLICO - NULIDADE DA DECISÃO ATACADA - RECURSO PROVIDO. 1. O prazo recursal contra sentença proferida em ação mandamental inicia-se após a intimação pessoal do representante judicial do ente público. 2. A autoridade coatora não possui o condão de figurar como substituto processual da pessoa jurídica de direito público, uma vez que atua como mero agente administrativo. 3. Os atos processuais praticados em ação mandamental após a intimação inválida da sentença, dirigida a autoridade coatora, sem a observância da necessidade de intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, são considerados nulos. (N.U 0080065-19.2011.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/01/2012, Publicado no DJE 08/02/2012)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 172699663),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e, em sede de Reexame Necessário,
RECONHEÇO
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
CASSANDO-A
e
determinando a devolução dos autos à origem
,
para o regular tramite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023